Tribunal: TJES
Processo: 0016580-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016580-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à apelação da empresa para afastar a cobrança do adicional de 2% de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza entre janeiro e junho de 2015, negou provimento à apelação do Estado e julgou prejudicada a remessa necessária. Os embargantes alegam, em síntese, omissões e contradições na decisão colegiada quanto à fundamentação jurídica adotada, à análise de precedentes vinculantes e à motivação da cobrança do ICMS-ST e do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao validar a cobrança de ICMS-ST e ao manter autuação com base em suposta fraude, mesmo diante de absolvição criminal; (ii) apurar se há omissão ou contradição no afastamento da cobrança do adicional de 2% do ICMS no primeiro semestre de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada aprecia adequadamente a controvérsia relativa à exigência de ICMS-ST, reconhecendo a existência de previsão legal suficiente (Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 16 e 29, § 3º), e afasta a tese de ausência de lei específica, esclarecendo que os decretos regulamentares não inovaram o ordenamento jurídico.

4.
A análise dos precedentes do STF foi realizada sob a técnica da distinção, considerando a jurisprudência local e a modulação dos efeitos, inexistindo omissão relevante à luz da fundamentação adotada.

5.
A responsabilidade solidária do contribuinte substituído foi afirmada com base em interpretação sistemática da legislação estadual, afastando-se qualquer contradição com o Tema 160 do STJ. A divergência jurisprudencial, se existente, não é sanável pela via dos embargos.

6.
A absolvição penal, por ausência de provas, não impede a validade de autuação administrativa lastreada em documentos fiscais e elementos tributários autônomos.

7.
Quanto aos embargos do Estado do Espírito Santo, o acórdão embargado é claro ao reconhecer a vacância normativa entre o término da vigência da Lei nº 9.760/2011 (em 31.12.2014) e a entrada em vigor da Lei nº 10.379/2015 (em 17.06.2015), aplicando o princípio da anterioridade para afastar a cobrança do adicional de 2% no primeiro semestre de 2015.

8.
A discordância do ente público quanto à interpretação da legislação não configura omissão nem contradição, tratando-se de mera pretensão recursal de rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de remissão expressa a todos os precedentes citados pelas partes não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a questão central do recurso.

2. A contradição interna que autoriza embargos de declaração deve decorrer de incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não se caracteriza por mera divergência jurisprudencial.

3. A existência de fundamentação suficiente sobre a validade da autuação fiscal, ainda que diante de absolvição penal dos sócios, afasta a alegação de omissão ou contradição.

4. A exposição clara dos fundamentos jurídicos que levaram ao afastamento da cobrança do adicional de ICMS no primeiro semestre de 2015 descaracteriza vícios de omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual/ES nº 7.000/2001, arts. 16 e 29, § 3º; Lei Estadual nº 9.760/2011; Lei Estadual nº 10.379/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6144; STF, Tema nº 456; STJ, Tema nº 160.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatada, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
(evento 14085480) e

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(evento 14745193) contra o v. acórdão proferido no evento 13765474 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu do recurso interposto por
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
e deu-lhe parcial provimento, apenas para afastar a cobrança do adicional relativo ao Fundo de Combate à Pobreza de janeiro a junho de 2015, bem como conheceu do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e negou-lhe provimento, julgando prejudicada a remessa necessária.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

Em seu recurso,
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
(evento 14085480) assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e da contradição, pois teria deixado de enfrentar argumentos centrais fundados em precedentes vinculantes do STF (Tema nº 456 e ADIs 4281, 6144 e 6624), ao validar a cobrança de ICMS-ST por meio de decreto estadual sem lei específica. Sustenta também que houve omissão quanto à estrutura da regra-matriz de incidência tributária, violando o princípio da tipicidade fechada; contradição quanto à responsabilização do contribuinte substituído, em afronta ao Tema 160 do STJ; e omissão e contradição ao manter a autuação com base em suposta fraude, ignorando a absolvição criminal dos sócios da empresa.

Em que pese a irresignação manifestada pela embargante/embargada, todos os pontos suscitados foram enfrentados de forma suficiente e coerente, embora não de modo pormenorizado. O acórdão recorrido fundamentou a validade da cobrança de ICMS-ST na existência de previsão legal (Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 16 e 29, §3º), afastando a alegação de ausência de lei formal e expressa, e consignou que os decretos não inovaram, mas regulamentaram situação já prevista em lei.

A alegação de que o
decisum
ignorou os precedentes do STF não procede. O voto vencedor afastou a aplicação da ADI 6144 ao caso concreto por distinção e modulação dos efeitos, adotando premissa interpretativa condizente com a jurisprudência local. O acórdão, portanto, tratou do tema central da controvérsia, ainda que não tenha feito remissão específica e detalhada a todos os precedentes invocados pela parte. Isso não configura omissão, mas sim escolha legítima de técnica de julgamento.

Quanto à suposta contradição em relação ao Tema nº 160 do STJ, não há inconciliabilidade lógica no julgado. A responsabilização solidária do contribuinte substituído decorreu de interpretação sistemática da legislação estadual vigente, que prevê essa hipótese em caso de erro ou omissão do substituto, o que foi reconhecido no caso concreto com base nos elementos dos autos. Eventual divergência jurisprudencial entre tribunal superior e local é matéria de instância própria, não caracterizando vício sanável por embargos, eis que não caracteriza contradição interna ao julgado.

No que tange à alegada omissão e contradição sobre a absolvição criminal, o acórdão embargado reconheceu expressamente a existência da investigação penal, mas entendeu que os elementos fiscais e administrativos que embasaram a autuação mantêm presunção de legitimidade. Ademais, a absolvição penal, por ausência de provas, não impede a validade de autuação administrativa lastreada em documentos fiscais e elementos tributários autônomos.

Assim, não se vislumbra omissão ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos.

D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS P
ELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Passando à análise do recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(evento 14745193), verifico que na peça recursal foi indicada omissão do v. acórdão quanto à fundamentação jurídica utilizada para afastar a cobrança do adicional de 2% de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza entre janeiro e junho de 2015, sustentando que a cobrança teria continuidade ininterrupta em razão da Lei Complementar Estadual nº 615/2011, e contradição com a legislação estadual.

Apesar das alegações do ente público, também não lhe assiste razão.

O acórdão embargado fundamentou de maneira clara que houve interrupção na vigência legal da cobrança do adicional entre 31.12.2014 e 17.06.2015, citando expressamente jurisprudência desta egrégia Corte. O
decisum
expôs que a Lei Estadual nº 9.760 previa vigência até dezembro de 2014 e que a nova legislação, que restabeleceu a cobrança (Lei Estadual nº 10.379/2015), entrou em vigor apenas após a vacância, o que impõe a aplicação da anterioridade e veda a cobrança no primeiro semestre de 2015.

Essa fundamentação é clara, objetiva e suficiente. O fato de o embargado/embargante discordar da interpretação conferida à legislação não caracteriza omissão, tampouco contradição. Resta evidente que a pretensão do recorrente é de modificação do resultado do julgamento, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração oposto por
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.